Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000767-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: N. N. MADEIRAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por N. N. Madeiras Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042510-70.2021.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a reativação da sua inscrição estadual no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Mato Grosso.
Alega que impetrou mandado de segurança retro mencionado, para ver reconhecido direito líquido e certo de ter sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS de Mato Grosso reativada, tendo em vista que mesma foi suspensa como forma de coação ao recolhimento de tributos. O fundamento jurídico invocado no writ foi a imposição de sanção política para coagir ao pagamento de tributos.
Sustenta que, apesar de demonstrados todos os fundamentos jurídicos que amparam o direito da agravante e cumpridos os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança o pedido liminar não foi acolhido pelo r. Juízo a quo na decisão agravada (id. 71833466 - autos de origem), sustentada em duas linhas argumentativas: (i) não haveria fumus boni juris, nem prova pré-constituída de conduta ilícita do agente coator; e.(ii) não cabe ao poder judiciário interferir no mérito administrativo, acolhendo a suspensão de inscrição estadual como forma de punição pelo não pagamento de tributo (sanção política).
Entende que a decisão merece reforma, uma vez que sofreu violação a seu direito líquido e certo à reativação de sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Mato Grosso ao tê-la indeferida sob o fundamento de que não teria sido atendida a intimação que arbitrariamente determinou o recolhimento de tributos.
Assevera que a probabilidade do seu direito está demonstrada nas razões para reforma da decisão agravada e pelos argumentos expostos no writ de origem, bem como o perigo de dano, ante a a. impossibilidade de exercício de atividades empresariais desde 7 de julho de 2021 em razão da suspensão abusiva da inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS da SEFAZ/MT.
Desse modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a reativação da sua inscrição no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a reativação da sua inscrição estadual, independentemente do recolhimento de tributos.
O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos, ensejando a interposição do presente recurso.
Analisando os documentos acostados na ação de primeiro grau, constata-se que a Agravante recebeu a Notificação no 311372/1825/11/2021, sendo intimado a:
1. Recolher os tributos devidos no PGDAS -D conforme quadro acima, estando o contribuinte também sujeito a exclusão do Simples Nacional conforme inciso V do Artigo 17 (Débitos não suspensos) da lei Complementar 123/2006;
2 - Livro Caixa da empresa do Ano 2021;
3 - OUTROS DOCUMENTOS:
3.1 - RG e CPF do sócio;
3.2 – Comprovante de Residência do sócio;
3.3 - Conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses;
3.4 - Alvará de Localização válido;
3.5 - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física -DIRPF do sócio com o respectivo recibo de entrega ano 2021;
3.6 – Comprovação financeira da integralização do Capital Social na empresa;
3.7 – Cópia da escritura do imóvel onde a empresa se localiza ou arrendamento conforme o caso.de Renda Pessoa Física -DIRPF do sócio com o respectivo recibo de entrega ano 2020.
Embora tenha juntado os documentos solicitados (processo no 5963059/2021), teve sua inscrição indeferida pela autoridade administrativa, ante o seguinte argumento: O contribuinte não atendeu ao item 1. Pelo exposto acima INDEFIRO o presente Eprocess (Id. 73934521 - Pág. 101).
Veja-se que, a suspensão da inscrição estadual da Recorrente ocorreu em razão do não recolhimento de tributo.
Ocorre que, a jurisprudência se posiciona no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias.
Veja-se:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE. - A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, como no caso de entrega da DAPI. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/06/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSAO INSCRIÇAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. MEIO DE COERÇAO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. APRESENTAÇAO DE LIVROS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. IA interpretação do Supremo, segundo a qual não pode haver coerção indireta ao contribuinte para obter o cumprimento de obrigação tributária principal, também se estende quanto ao cumprimento de obrigação tributária acessória.II-A suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS implicaria em grave restrição às atividades comerciais, pois as notas fiscais emitidas pela empresa seriam consideradas inidôneas.III-A suspensão da inscrição estadual ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, considerando que há meios menos gravosos disponíveis ao Estado para o cumprimento da obrigação acessória de apresentação de livros fiscais.IV-Recurso provido. (TJ-ES - AI: 24089013411 ES 024089013411, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 10/03/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2009). [Destaquei]
Oportuno salientar, nesse contexto, trecho do voto exarado pelo Ministro Relator Marco Aurélio, no RE no 413.782, a saber:
(...) Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da Republica o procedimento adotado. A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal. Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da Republica, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. (...). [Destaquei]
Assim, conforme jurisprudência apresentada, encontra-se presente a probabilidade do direito da Recorrente, bem como o perigo de dano, já que a Agravante sem inscrição estadual não consegue desenvolver atos atinentes à sua atividade, como, por exemplo, emitir notas fiscais, entre outras.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, até decisão final de mérito do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora